Tribunal: CARF
Processo: 10865.900549/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.900549/2010-60
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.109 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SONOCO FOR-PLAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR REDUZIDO INDEVIDAMENTE.
Sendo cancelado o débito lançado de ofício no processo referente ao Auto de
Infração, este valor deve retornar à escrita fiscal e ser refeita a apuração do IPI,
a fim de se verificar o novo saldo final do período, influenciando diretamente
no processo referente à homologação da compensação, por ser questão
prejudicial de mérito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.108, de 23 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10865.900548/2010-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900549/2010-60
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900549/2010-60

Por bem descrever os fatos, adota-se parcialmente o Relatório da DRJ:
Trata-se de declaração de compensação (DCOMP), por meio da qual a interessada
pretendeu a extinção de débitos próprios, tendo por lastro creditório parcela do saldo
credor do IPI apurado sob o amparo do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
Por meio do despacho decisório eletrônico proferido pela DRF, instruído por anexos e
informação fiscal, não houve reconhecimento do direito creditório pleiteado em
ressarcimento e que lastreia as compensações declaradas, pelo que estas foram não
homologadas.
Intimada da decisão acima pela via postal, a interessada manifestou sua inconformidade,
conforme o que segue:
“II – DA VERDADE DOS FATOS
Cabe destacar que, em julho do corrente ano de 2010, a ora requerente foi autuada
por ter, supostamente, promovido a saída de produtos com suspensão de IPI sem
cumprir as condições legais para usufruir da suspensão, de modo que o fisco federal
considerou irregulares tais saídas, cobrando-lhe o imposto suspenso.
As apurações de débitos que embasaram a decisão aqui combatida se deram no bojo da
MPF no. 0811200/00311/10, cujo Termo no 08 figura como fundamento justamente do
não reconhecimento dos créditos utilizados pela requerente. Reduziu-se o saldo credor
do trimestre em razão dos débitos que foram apurados no procedimento acima citado.
Há de se frisar que, em decorrência dos procedimentos fiscalizatórios havidos sob a
égide da MPF no. 08112002010003110, foi lavrado Auto de Infração contra a
empresa. Por não concordar com a referida autuação e, principalmente, por ter provas
peremptórias que afastam a exação por ele trazida, foi apresentada impugnação
administrativa em 25 de agosto último, cujo julgamento ainda está pendente (Processo
no. 10865002495/201075).
Quer-se dizer, com isto, que o imposto está com sua exigibilidade suspensa em razão da
apresentação de defesa administrativa no processo administrativo no.
108650024951201075, de modo que é descabida a supressão da compensação em
discussão, já que, à época em que realizadas, assim o foram dentro da legalidade e
conforme os valores e saldos mensais apurados, tanto que sequer haviam sido objeto de
fiscalização.
Nota-se que o presente feito administrativo é intimamente vinculado e dependente do
processo administrativo acima informado, haja vista que a exclusão dos créditos
tributários lavrados no Auto de Infração impugnado resultará no encerramento deste
processo, já que o saldo devedor da empresa foi recomposto tomando-se por base
valores ainda em discussão na esfera administrativa. Daí a necessidade de que os feitos
sejam julgamentos conjuntamente, este em dependência daquele, o que se requer desde
já.
Com relação à utilização do saldo credor em períodos subseqüentes ao trimestre,
destaque-se que a utilização se deu no mês em que o imposto deveria efetivamente ser
pago, motivo pelo qual estes estornos foram realizados nos meses imediatamente
subseqüentes a cada trimestre calendário.
Destaca-se, por outro lado, que o pedido de compensação não apresentou em si
qualquer vício que impedisse sua homologação e que o simples fato dos estornos de
créditos de IPI no Livro Registro de Apuração do IPI se darem no período
imediatamente seguinte ao trimestre calendário não invalida a mesma, especialmente
pelo fato de que, ainda que este tivesse sido realizado dentro do trimestre, haveria
saldo credor suficiente para sua compensação ou ainda por não ter havido utilização
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900549/2010-60

indevida de crédito, de modo que a simples indicação do estorno no livro dentro do
trimestre não é elemento suficientemente relevante para inviabilizar a compensação,
mas sim mera formalidade.
III – DO PEDIDO
Ante o exposto, requer:
O recebimento e o prosseguimento da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para os fins de:
a.1) suspender a exigibilidade do crédito tributário até decisão final em instância
administrativa; a.2) seja o presente feito vinculado ao Processo Administrativo no.
108650024951201075, uma vez que deste dependente, para que sejam julgados
conjuntamente.
b) no mérito, seja homologada a compensação realizada pela Contribuinte.”
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão, com a seguinte ementa:
IPI.
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO.
INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) à
pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva possa alterar o valor a
ser ressarcido.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ apresentou Recurso
Voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.
Conforme consta da Informação Fiscal às fls. 76/77, o saldo no Livro Registro de
Apuração de IPI (LAIPI) era de R$593.438,16, e o débito lançado de ofício foi na
quantia de R$779.973,02. Após deduzir o valor lançado de ofício do saldo credor
existente, este passou a ser devedor, no montante de R$186.534,86 (R$593.438,16 -
R$779.973,02), motivo pelo qual o valor do crédito reconhecido através do Despacho
Decisório emitido em 06/09/2010, juntado à fl. 74 deste processo, foi R$0,00 (zero
reais) enquanto o valor do crédito solicitado/utilizado foi de R$220.923,59.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900549/2010-60

Analisando o Acórdão do CARF juntado aos autos pelo Recorrente às fls. 127/136,
referente ao processo no 10865.002495/2010-75, verifico que foi negado provimento ao
Recurso de Ofício e dado provimento parcial ao Recurso Voluntário, permanecendo
unicamente a multa regulamentar. Com isso, todo o montante lançado de ofício na
apuração do saldo de IPI deve ser excluído, retornando o saldo credor de R$593.438,16.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, devendo ser
homologada
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
22059.84938.130406.1.3.01-0061.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital